Tribunal: TJMT
Processo: 1011212-94.2020.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011212-94.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Flora]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[VALDECIR TOMAS COELHO - CPF: 488.213.739-91 (EMBARGANTE), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECUSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

– APELAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – OMISSÃO NO
DECISUM
– NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – EMBARGOS DO
ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDOS - EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

2. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
3. Considerando o desprovimento da apelação, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, § 11 do CPC.

3.
Embargos de Declaração opostos pelo Autor
rejeitados

e
Embargos de Declaração
opostos pelo
ente estatal acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de 2 (dois) recursos de Embargos de Declaração opostos por

VALDECIR TOMAS COELHO
e o
ESTADO DE MATO GROSSO,
ambos

contra acórdão proferido no recurso de apelação, que, por unanimidade, desproveu o recurso (id. 135702688).

O embargante Valdecir Tomas Coelho sustenta omissão no que diz respeito à ausência de manifestação acerca da prescrição intercorrente, ao argumento de que restou ausente qualquer ato capaz de interromper o lapso temporal trazido pelo Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para o fim de sanar os vícios apontados, com a reforma do acórdão recorrido.
(id. 137073162)

O embargante Estado de Mato Grosso, por sua vez,
defende omissão no acórdão sob o argumento de que
a referida decisão colegiada
não efetuou a majoração dos honorários recursais, na forma do art. 85, §§1º e 11º do CPC. Pugnando pelo provimento a fim de suprir a omissão apontada
. (id. 137745152
)

O embargado Estado de Mato Grosso, ofertou as contrarrazões, pugnando pela sua rejeição (id.
137862866
)
, e o embargado
Valdecir Tomas Coelho
não manifestou nos autos.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por
Valdecir Tomas Coelho
e
Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido no recurso de apelação, que, por unanimidade, desproveu o recurso. (
id. 135702688)

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM CURSO - APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 1.986//2013 – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A respeito da prescrição intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

Em se tratando de processo administrativo em curso, é necessário que o período que enseja a declaração de prescrição intercorrente seja posterior à 1º de novembro de 2013.

A prescrição intercorrente somente incide quando demonstrada a paralisação do feito por mais de 3 (três) anos, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, o que não ficou demonstrado nos autos.

Recurso conhecido e desprovido.

No caso específico, ambas as partes (
Valdecir Tomas Coelho
e Estado de Mato Grosso) opuseram embargos de declaração, alegando omissões no julgado.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante Valdecir Tomas Coelho sustenta omissão no acordão acerca da à ausência de manifestação sobre a prescrição intercorrente, ao argumento de que restou ausente qualquer ato capaz de interromper o lapso temporal trazido pelo Decreto Estadual nº 1.986/2013.

A despeito das insurgências recursais doEmbargante
Valdecir
,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante,
em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado, senão veja-se:

“(...)Segundo a jurisprudência, a prescrição de crédito não tributário, aqui, multa ambiental, é regulada pelo Decreto nº 20.910/1932, quando a infração ocorre antes do ano de 2013, cuja norma não prevê prescrição intercorrente, mas o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para instauração da ação para apuração da prática danosa ao meio ambiente e não para duração do processo administrativo.

(...)

No caso em apreço, a prova revela que o apelado foi autuado pelo órgão ambiental em 06/08/2010, por desmatar 198,9032 hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, com a deflagração do Processo Administrativo nº 20.910/1932. Ou seja, 10 anos antes do ajuizamento desta ação.

Demonstra, ainda, que os derradeiros atos do citado feito administrativo se deram na seguinte ordem cronológica (ids. 67729020 a 67729050):

Decisão Interlocutória n. 2.373/SPA/SEMA/2011, datada de 25.11.2011;

Ofício n. 4.528/SPA/SEMA/2011, datado de 25.11.2011;

Termo de juntada, datada de 27.02.2012;

Termo de juntada de alegações finais, datado de 04.05.2012;

certidão de juntada de AR, datada de 27.08.2012;

despacho, datado de 02.07.2015;

certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de 09.05.2016;

despacho de encaminhamento, datado de 05.10.2017.

Decisão Administrativa n. 1.612/SPA/SEMA/2017, datada de 1º.11.2017, que homologou parcialmente a penalidade imposta no Auto de Infração n. 125.919, foi referendada pela Autoridade Administrativa em 22.11.2017.

Não consta interposição de recurso administrativo.

Veja que, em que pese a questionada autuação ambiental ser datada de 06/08/2010, o período que o apelante almeja reconhecimento da prescrição intercorrente se refere aquele posterior à vigência do Decreto Estadual nº 1.086/2013, ou seja, entre os anos de 2012 a 2015.

Sucede que, ao contrário do que alega o apelante, entre a data do protocolo das alegações finais (13/09/2010) e a decisão final do processo (22/11/2017), não se verifica a paralisação do processo administrativo por prazo superior a 3 (três) anos.

Basta breve incursão no andamento processual do feito administrativo, como acima citado, para certificar que a Administração Pública promoveu vários atos de impulsionamento do feito no mencionado interstício temporal (lavratura de certidão, termos de juntada e, até mesmo, despacho).

Logo, em que pese os argumentos do apelante, não se tem como reconhecer prescrição no caso em exame.”

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão expôs os motivos que ensejaram o desprovimento do apelo.

Vê-se assim que o acórdão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum
. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum
.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Assim, inexistindo o vício apontado pelo Embargante
Valdecir Tomas Coelho
deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

No tocante à arguição do embargante Estado de Mato Grosso

de que houve omissão do acórdão com relação aos honorários sucumbenciais, com razão o embargante, isso porque, considerando que o recurso de apelação interposto por
Valdecir Tomas Coelho
, foi desprovido, faz jus a majoração dos honorários fixados em favor do Embargante.

A propósito, sobre o assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ERRO MATERIAL – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RETIFICAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS.
O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil,46ª ed. Theotonio Negrão, pag.556). Verificada a existência de erro material, os embargos devem ser acolhidos para a devida retificação
. (TJMT ED 0109909-67.2018.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019). [destaquei]

Por outro lado, verifico que o Juízo
a quo
ao proferir a sentença condenou a parte embargada ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$9.403,40 (nove mil, quatrocentos e três reais e quarenta centavos), montante correspondente a 3% (três por cento) do valor da causa.

O art. 85, § 11 do CPC impõe a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, em caso, de desprovimento do apelo.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por

VALDECIR TOMAS COELHO

e
ACOLHO
os Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para majorar os honorários advocatícios, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022